Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708042-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FORJAS TAURUS S/A RECORRIDO: ÁLVARO LUIZ SANVIDO SANCHES ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. POLICIAL MILITAR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DISPARO DE ARMA DE FOGO DISPONIBILIZADA PELO ESTADO. FABRICANTE TAURUS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO CIVIL-ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Admite-se juntada de documentos comprobatórios em instância recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da demanda, não haja má-fé em sua ocultação e seja ouvida a parte contrária. 2. São inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas travadas entre o Estado e empresa bélica com a qual adquire armamentos para o uso de seus agentes de segurança. 3. Também não se enquadra como consumidor por equiparação, o agente penitenciário que é atingido acidentalmente pela própria arma de fogo cedida pelo ente federativo, devendo eventual responsabilidade civil da fabricante ser apurada à luz da legislação civil ordinária, vez que oriunda de contrato administrativo. 4. Afastadas as regras do diploma consumerista, a responsabilidade civil por ato ilícito é caracterizada pela presença do nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano causado, criando o dever de reparar danos materiais, morais e estéticos. 5.Evidencia o dano moral a lesão à imagem do apelante no desempenho de suas funções profissionais. 6. Não se reconhece o dano estético quando a lesão não resultou em deformidade física notória capaz de infringir dano vexatório ou constrangedor à vítima. 7. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o problema do armamento não teria decorrido de defeito do produto. Articula que no laudo pericial não teria sido evidenciado qualquer problema com a pistola em questão, decorrente de defeito de fábrica nem de erro de fabricação na arma, razão pela qual entende que deve ser afastada a sua responsabilidade no presente caso, ante a ausência de comprovação de nexo causal entre o fato e o suposto dano. Sustenta que, caso mantida a condenação, o quantum indenizatório deve ser reduzido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do CC, e 373, inciso I, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Ainda que a empresa informe que a pistola conste de travas de segurança, nas demandas em que o ponto controvertido é o funcionamento de um instrumento de operação mecânica, o laudo pericial não pode ser desprezado. Na hipótese, o laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal demonstrou que o item em questão disparava com as travas acionadas, capaz de ocasionar disparos acidentais em caso de queda, mostrando-se inservível para uso (ID1010443111 - fl. 10). Deve-se ressaltar também que vem sendo noticiados acidentes como o do autor, envolvendo armas produzidas pela empresa apelada, sendo de conhecimento público o problema enfrentado pelas corporações militares (informações trazidas aos autos ID 10443116), não sendo um acidente isolado. Assim, deve-se reconhecer que o ato de disponibilizar arma de fogo com defeito em seu funcionamento, diante do grande potencial danoso para aquele que a manuseia e para a sociedade em geral, configura ato ilícito. Sobre o elemento dano, comprovada a lesão de natureza grave à integridade física do autor afastando-o do serviço pelo prazo de 40 (quarenta dias) dias e estabelecido o nexo causal entre o defeito nas travas de segurança da pistola, conclui-se pela responsabilidade civil extracontratual da apelada (...). Na hipótese vertente, verifica-se a ocorrência de efetivo dano moral em virtude da função do autor, que ao lidar com pessoas de índole questionável, devendo demonstrar segurança e 'controle' no trato com os detentos, a partir do acidente passou a carregar uma imagem de insegurança no manejo de armas de fogo, objeto indispensável ao desempenho de suas funções. Dessa forma, mostra-se inquestionável a ofensa à honra do apelante, ensejando a indenização por danos morais. No que diz respeito ao quantum indenizatório (...), a proporcionalidade e a razoabilidade devem ser mantidas, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa e a famigerada indústria do dano moral. Tendo em consideração os parâmetros acima expostos, reputo correto o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais” (ID 10950900). Rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027